Tribunal: TJBA
Processo: 8090564-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8090564-94.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MAICON LOPES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Maicon Lopes Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o Réu à pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e VII, do CP, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

2. O Ministério Público pugna pelo reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2°-A, I, do CP). A Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para furto simples ou para roubo simples, com exclusão das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma branca, ou, ainda, o reconhecimento da forma tentada. Requer, ademais, a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) verificar se a conduta deve ser desclassificada para furto simples ou para roubo simples; (iii) averiguar se o delito foi praticado na modalidade tentada; (iv) analisar se a majorante do emprego de arma de fogo é aplicável sem a apreensão e a perícia do artefato; (v) examinar se as majorantes do emprego de arma branca e de arma de fogo comportam aplicação cumulativa; e (vi) avaliar se a dosimetria merece redimensionamento, com fixação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acervo probatório é robusto e autoriza a manutenção da condenação. Isso porque, as vítimas descreveram a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes em juízo, identificando o Réu, sem hesitação, como o agente que portava a arma de fogo. Tais declarações são corroboradas pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, pelo resultado das investigações policiais e pela confissão parcial do próprio Apelante.

5. A grave ameaça consistente na exibição de arma de fogo pelo Apelante e de arma branca por sua comparsa não identificada restou inequivocamente demonstrada, afastando a desclassificação para furto simples.

6. O caderno processual evidencia, ainda, atuação coordenada com prévia divisão de tarefas entre o Recorrente, sua comparsa e o corréu (que aguardava no veículo de fuga), caracterizando o concurso de agentes, cujo reconhecimento não exige a identificação de todos os participantes. A ausência de apreensão ou de perícia da arma branca não impede o reconhecimento da respectiva majorante quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova idôneos.

7. O crime de roubo consumou-se com a efetiva inversão da posse dos bens subtraídos, os quais não foram recuperados, tornando incabível o reconhecimento da forma tentada.

8. A majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2°-A, I, do CP) prescinde de apreensão e perícia quando o uso do armamento é demonstrado por outros meios probatórios, tais como as declarações firmes e uníssonas das vítimas, associadas às imagens de videomonitoramento.

9. A aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma branca e de arma de fogo é admissível quando respaldada em circunstâncias concretas que revelam maior reprovabilidade da conduta. No caso, a exibição simultânea dos artefatos, em estabelecimento farmacêutico aberto ao público, com a presença de crianças, potencializou o medo infligido às vítimas, justificando a incidência de ambas as causas de aumento.

10. A pena-base foi legitimamente elevada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, praticado em concurso de agentes (majorante não utilizada na terceira fase da dosimetria). Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ambas de natureza preponderante, foram devidamente compensadas. Na terceira etapa, aplicam-se cumulativamente as majorantes do emprego de arma branca (1/3) e de arma de fogo (2/3), seguidas do acréscimo de 1/3 pela continuidade delitiva específica, resultando a reprimenda em 14 anos e 26 dias de reclusão e 38 dias-multa.

11. O regime fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos decorrem do
quantum
definitivo fixado, da reincidência e do não preenchimento dos requisitos do art. 44, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação interposto por Maicon Lopes Oliveira conhecido e desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público conhecido e provido, para reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2°-A, I, do CP) e redimensionar a pena definitiva para 14 anos e 26 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 38 dias-multa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, "a", e §3º; 44, I, II e III; 59; 61, I; 65, III, "d"; 68; 71, parágrafo único; 157, §2º, II e VII, e §2°-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, HC n. 952.459/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8090564-94.2025.8.05.0001, da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Apelantes o
Ministério Público do Estado da Bahia
e
Maicon Lopes Oliveira
,
e Apelados

Maicon Lopes Oliveira
e o
Ministério Público
, respectivamente.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso interposto por
Maicon Lopes Oliveira
e negar-lhe provimento, bem como conhecer do apelo interposto pelo Ministério Público e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.